Tribunal: TJDFT
Processo: 0744100-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA AGÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA CREDORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. PRELLIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no inciso I do artigo 781 do Código de Processo Civil, na execução de título extrajudicial o exequente pode optar por ajuizar a ação no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
2. A Lei n. 14.879/2024, que alterou o § 1o e incluiu o § 5o no artigo 63 do CPC, considera prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, ocasião em que o Juízo poderá declinar de ofício.
3. Na hipótese dos autos, o foro eleito guarda pertinência com o local em que a obrigação foi contraída, bem como com o local em que estabelecida a agência da pessoa jurídica credora, inexistindo indícios de abusividade.
4. Diante da ausência de abusividade na cláusula de eleição de foro, cabível o acolhimento da preliminar de incompetência suscitada nos embargos à execução para que seja observado o foro convencionado previamente entre as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.